Tribunal: STF
Processo: Rcl 63870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na ação de reintegração de posse nº 0293059-41.2009.8.19.0001 e no AI nº 0050031-19.2023.8.19.0000 e o que decidido na ADPF nº 828.



    A Defensoria afirma que a decisão embargada “é merecedora de integração, com todas as vênias, porque merece uma outra análise sob todos os argumentos da Reclamante, gerando assim uma lesão e a possibilidade proteção a bem que pertence a ocupação coletiva do presente embargos.” (edoc 64, p, 4)



    Argumenta que “embora, no momento, se tenha determinado o cumprimento em relação a 300 m2 , o processo possessório tinha como objeto litigioso a área toda , de 30 mil metros quadrados”.



    Insiste na tese de que a fração que será atingida pelo cumprimento da obrigação faz parte de um todo e portanto,



    “quem quer que resida nessa área menor, que será atingida, num primeiro momento, pela ordem de reintegração ( 300 m2), é merecedor do manto da proteção oriunda do decidido pelo STF , na ADPF 828, pois, do contrário, abrir-se-á um caminho para a burla do decidido pela Suprema Corte , bastando que se determine a reintegração de um pequeno pedaço, do grande terreno, por vez.” (edoc 64, p. 4)



    Sustenta que “a referida tese não foi enfrentada na decisão embargada, razão pela qual, através dos presentes embargos, se requer seja suprida a omissão, integrada a decisão e dado seguimento à Reclamação, com a concessão de efeito suspensivo “



    Requer “o provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para suprir a apontada contradição e omissão do v. acórdão embargado e a consequente reforma do julgado, dada a existência de fração de área coletiva e vinculada ao conteúdo material decisória da reclamação paradigmática.” (edoc 64, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Com efeito, vê-se que no caso dos autos, controverteu-se ação de usucapião entre Espólio de João do Couto e outros e Espólio de Antônio Rodrigues e outros, esse últimos ora beneficiários da presente reclamatória, tendo sido proferida sentença que, com fundamento na prova produzida nos autos, constatou a existência de contrato de comodato entre as partes, cuja resolução restou descumprida por inadimplência das obrigações firmadas, dando ensejo à procedência da reintegração de posse do imóvel. 



    A parte reclamante não comprova se tratar, no Processo nº 0293059- 41.2009.8.19.0001, referente à ação de reintegração de posse, de controvérsia incidente a ocupações coletivas; mas de debate atinente a interesse individual relacionado ao referido contrato de comodato e à fração do terreno que lhe corresponde. 



    Ainda que se perquira subsistir controvérsia a ser dirimida acerca da totalidade do terreno de propriedade dos beneficiários desta reclamatória, o ato reclamado cingiu-se a determinar a reintegração da área incontroversa relativa a 300 (trezentos) metros quadrados dos requerentes Espólio de João de Couto e Raimunda do Nascimento, área esta que foi, como dito, objeto do contrato de comodato estipulado entre as partes. 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade” (edoc 60, p. 7-13)



    Reforço, minha compreensão pela ausência de aderência estrita do ato reclamado com o conteúdo do paradigma, uma vez que a presente ação volta-se contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse da área incontroversa, qual seja 300 metros quadrados relativa ao contrato de comodato entre as partes, que foi descumprido pela parte que detinha a posse do imóvel e pretende ser beneficiada com a presente reclamação.



    Assim, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro busca, em verdade, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, fim ao qual não se presta o presente instrumento, evidenciando o uso do recurso com cará



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente